Tribunal: TJBA
Processo: 8006199-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006199-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. OMISSÃO QUANTO À AFERIÇÃO DO CRESCIMENTO EXPONENCIAL DA DÍVIDA. QUESTÃO DE DIREITO. QUESTÃO EXAMINADA A PARTIR DAS TAXAS PACTUADAS ENTRE AS PARTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SUPOSTO ERRO DE JULGAMENTO NÃO IMPUGNÁVEL PELA VIA ACLARATÓRIA. TENTATIVA DE REEXAME DO MÉRITO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração
8006199-13.2025.8.05.0000
, em que é embargante
ANA MARIA PEREIRA DA SILVA
e em que é embargado o
BANCO BRADESCO S/A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça